Tribunal: STJ
Processo: 1172767-18.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013639 - SP(2025/0286056-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL GOVERNADOR
ADVOGADO
: SÉRGIO ROBERTO DE NIEMEYER SALLES - SP172760
EMBARGADO
: PATRICIA HELENA PINHEIRO FERNAINE
EMBARGADO
: JOSE ROBERTO FERNAINE - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA - SP141481
JOSÉ CÁSSIO GONÇALVES FILHO - SP474865
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DESPESAS CONDOMINIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Constituem os embargos de declaração recurso de fundamentação
vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou corrigir erro material, vedada a rediscussão do mérito
da causa.
2. Afasta-se a alegada omissão sobre a nulidade do julgamento por
ausência de publicação de pauta, porquanto o acórdão embargado
examinou a matéria e concluiu pela impossibilidade de reexame fático,
nos termos da
registrando-se que o julgamento de
Súmula 7/STJ,
embargos de declaração prescinde de inclusão em pauta, conforme
§ 1o, do CPC.
art. 1.024,
3. Inexiste omissão sobre a violação do
do CPC, uma vez que
art. 406
o acórdão embargado analisou expressamente a questão da prova da
dação em pagamento, concluindo que a modificação do entendimento
do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e cláusulas
contratuais, vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Rejeita-se a alegação de omissão e contradição sobre a prevenção,
pois
o
julgado
enfrentou
fundamentadamente
a
matéria,
transcrevendo o acórdão recorrido e aplicando a
para
Súmula 7/STJ
afastar a pretensão de reexame da identidade de pedido e causa de
pedir.
Documento eletrônico VDA55319756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bd2d7084-55d4-4034-b7eb-4aef30e35527

5. Revela-se a pretensão embargante mero inconformismo com o
resultado do julgamento, buscando indevidamente a reforma do
acórdão por via transversa, finalidade incompatível com a natureza
dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55319756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bd2d7084-55d4-4034-b7eb-4aef30e35527

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013639 - SP(2025/0286056-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL GOVERNADOR
ADVOGADO
: SÉRGIO ROBERTO DE NIEMEYER SALLES - SP172760
EMBARGADO
: PATRICIA HELENA PINHEIRO FERNAINE
EMBARGADO
: JOSE ROBERTO FERNAINE - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA - SP141481
JOSÉ CÁSSIO GONÇALVES FILHO - SP474865
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DESPESAS CONDOMINIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Constituem os embargos de declaração recurso de fundamentação
vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou corrigir erro material, vedada a rediscussão do mérito
da causa.
2. Afasta-se a alegada omissão sobre a nulidade do julgamento por
ausência de publicação de pauta, porquanto o acórdão embargado
examinou a matéria e concluiu pela impossibilidade de reexame fático,
nos termos da
registrando-se que o julgamento de
Súmula 7/STJ,
embargos de declaração prescinde de inclusão em pauta, conforme
§ 1o, do CPC.
art. 1.024,
3. Inexiste omissão sobre a violação do
do CPC, uma vez que
art. 406
o acórdão embargado analisou expressamente a questão da prova da
dação em pagamento, concluindo que a modificação do entendimento
do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e cláusulas
contratuais, vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Rejeita-se a alegação de omissão e contradição sobre a prevenção,
pois
o
julgado
enfrentou
fundamentadamente
a
matéria,
transcrevendo o acórdão recorrido e aplicando a
para
Súmula 7/STJ
afastar a pretensão de reexame da identidade de pedido e causa de
pedir.
Documento eletrônico VDA55050010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:27
Código de Controle do Documento: a5269a90-523d-4137-a196-82a537bdb39a

5. Revela-se a pretensão embargante mero inconformismo com o
resultado do julgamento, buscando indevidamente a reforma do
acórdão por via transversa, finalidade incompatível com a natureza
dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO
CONJUNTO RESIDENCIAL GOVERNADOR (CONDOMÍNIO) contra o acórdão
proferido por esta Terceira Turma, que conheceu do agravo para negar provimento ao
seu recurso especial.
O CONDOMÍNIO aponta a existência de vícios no julgado. Sustenta, em
primeiro lugar, omissão sobre a alegação de nulidade do julgamento proferido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, por ausência de publicação da pauta de julgamento
dos embargos de declaração lá opostos, o que configuraria violação dos arts. 194, 269,
272, § 2o, 934 e 935 do Código de Processo Civil. Em segundo lugar, alega omissão
acerca da violação do
do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido
art. 406
não teria exigido a prova da dação em pagamento dos imóveis por meio de escritura
pública, documento que seria da substância do ato. Por fim, argui omissão e
contradição na análise da prevenção, afirmando que o acórdão embargado não
examinou adequadamente a conexão com outro processo julgado por câmara diversa
no Tribunal paulista, em ofensa aos arts. 55 e 930, parágrafo único, do Código de
Processo Civil (e-STJ, fls. 768 a 788).
ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO FERNAINE (ESPÓLIO) apresentou
impugnação (e-STJ, fls. 803 a 811), defendendo a inexistência dos vícios apontados.
Argumenta que as questões foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado e
que a pretensão do CONDOMÍNIO é, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é
vedado em embargos de declaração. Afirma, ainda, que o julgamento de embargos de
declaração não exige inclusão em pauta e que os temas da prova da dação e da
prevenção foram expressamente analisados.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Os vícios apontados pelo CONDOMÍNIO não se configuram, revelando-se a
insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de
rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual este recurso não se presta.

Documento eletrônico VDA55050010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:27
Código de Controle do Documento: a5269a90-523d-4137-a196-82a537bdb39a

(1) Da suposta omissão sobre a ausência de publicação da pauta de
julgamento

O CONDOMÍNIO alega que o acórdão embargado foi omisso por não ter se
manifestado sobre a nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos no
Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria ocorrido sem a devida publicação da pauta.
A alegação não procede.
O acórdão desta Corte foi claro ao afastar as nulidades processuais
suscitadas, consignando que revisar as conclusões do Tribunal paulista sobre a
regularidade dos atos processuais e a ausência de prejuízo demandaria o reexame de
fatos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Constou expressamente no julgado:
O mesmo óbice se aplica a alegação de nulidades no julgamento, pois
o Tribunal paulista concluiu pela ausência de prejuízo, afirmando que
ao patrono do CONDOMÍNIO foi oportunizada a sustentação oral em
sessão presencial, exercendo amplamente o contraditório (e-STJ, fls.
756 a 763).

Ademais, cumpre registrar que, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.024,
Processo Civil, os embargos de declaração são, em regra, julgados na sessão
subsequente à sua interposição, independentemente de inclusão em pauta, por não
admitirem sustentação oral.
Desse modo, não há omissão a ser sanada, pois a matéria foi devidamente
rechaçada, ainda que por fundamento que contraria os interesses da parte.

(2) Da suposta omissão sobre a violação do
do CPC
art. 406

O CONDOMÍNIO sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a
alegação de que a prova da dação em pagamento das vagas de garagem deveria ter
sido feita por escritura pública, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 406
A omissão é inexistente.
O acórdão embargado tratou explicitamente da questão ao transcrever e
analisar os fundamentos da decisão do Tribunal paulista sobre o tema.
Conforme se extrai do voto condutor:
Quanto a validade do acordo e a prova da dação em pagamento, o
acórdão igualmente se debruçou sobre os temas, concluindo que o
Documento eletrônico VDA55050010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:27
Código de Controle do Documento: a5269a90-523d-4137-a196-82a537bdb39a

negócio surtiu efeitos regulares por mais de 30 anos sem impugnação
em ação anulatória e que a pretensão de negar seus efeitos seria
contrária à boa fé objetiva, conforme se extrai do seguinte trecho:
(...)
Não socorre o apelado, tampouco, a alegação de que a dação em
não estaria efetivamente comprovada porque não
pagamento/doação
foi lavrada escritura pública para formalização do instrumento
particular de promessa de doação de fls.

37/38. (e-STJ, fls. 756 a 763).

O julgado, portanto, considerou a argumentação do CONDOMÍNIO, mas
concluiu que modificar o entendimento do Tribunal paulista, que afastou a necessidade
da escritura pública com base nas particularidades do caso (impossibilidade de registro
em nome do condomínio à época, conduta das partes por 30 anos), demandaria o
reexame de fatos e cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 desta
Corte.
A matéria foi, portanto, devidamente enfrentada, não havendo que se falar
em omissão.

(3) Da suposta omissão e contradição sobre a prevenção

Por fim, o CONDOMÍNIO aponta omissão e contradição na análise da tese
de prevenção, sob o argumento de que uma câmara diversa do Tribunal de Justiça de
São Paulo teria julgado caso análogo de forma diferente.
Novamente, sem razão.
O acórdão embargado abordou a questão de forma direta e fundamentada.
Transcreveu o trecho do acórdão do Tribunal paulista que rechaçou a prevenção e, em
seguida, aplicou o entendimento consolidado desta Corte sobre a matéria.
A decisão foi clara ao estabelecer que:
No que tange à prevenção, o Tribunal bandeirante foi explícito ao
rechaçar a tese, consignando que, embora as circunstâncias de fato
discutidas sejam as mesmas, os embargos se referem a execuções
distintas, com cobrança de despesas de imóveis distintos e de
proprietários distintos, o que afastaria a conexão pela causa de pedir.
(e-STJ, fls. 756 a 763).

Ademais, o acórdão embargado arrematou que a análise da tese de
prevenção por suposta conexão, por demandar a aferição de identidade de pedido e
causa de pedir, implicaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial, nos termos da
A aplicação do óbice sumular foi a
Súmula 7/STJ.
resposta jurisdicional à pretensão de CONDOMÍNIO, inexistindo qualquer omissão ou
contradição no ponto.
Documento eletrônico VDA55050010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:27
Código de Controle do Documento: a5269a90-523d-4137-a196-82a537bdb39a

Desse modo, o que se percebe é que o CONDOMÍNIO busca, por via
transversa, a reforma do julgado, utilizando os embargos de declaração como
sucedâneo recursal para obter um novo julgamento das teses já apreciadas e
rejeitadas. Tal pretensão desborda das hipóteses de cabimento deste recurso, que se
destina exclusivamente a sanar os vícios do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
.
REEXAME
DAS
QUESTÕES
DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A
inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz
à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios
não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de
mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com
vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes . 3.
Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(EDcl
no
REsp

Relatora
Ministra
NANCY
1.804.965/SP,
ANDRIGHI, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
26/8/2020,
28/9/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
.
REEXAME
DAS
QUESTÕES
DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado
conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à
reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(EDcl no REsp
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
1.804.965/SP,
Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
26/8/2020,
28/9/2020)

Portanto, não há nenhum vício a ser sanado na decisão embargada, que se
apresenta clara, coerente e devidamente fundamentada.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:27
Código de Controle do Documento: a5269a90-523d-4137-a196-82a537bdb39a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.013.639 / SP
Número Registro: 2025/0286056-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032661320218260011 11727671820238260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL GOVERNADOR
ADVOGADO
: SÉRGIO ROBERTO DE NIEMEYER SALLES - SP172760
AGRAVADO
: PATRICIA HELENA PINHEIRO FERNAINE
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO FERNAINE - ESPÓLIO
ADVOGADOS : FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA - SP141481
JOSÉ CÁSSIO GONÇALVES FILHO - SP474865
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL GOVERNADOR
ADVOGADO
: SÉRGIO ROBERTO DE NIEMEYER SALLES - SP172760
EMBARGADO : PATRICIA HELENA PINHEIRO FERNAINE
EMBARGADO : JOSE ROBERTO FERNAINE - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA55295774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:40
Código de Controle do Documento: 79e865a9-c5e7-4ba7-9b2c-51aab3aeaf22

ADVOGADOS
: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA - SP141481
JOSÉ CÁSSIO GONÇALVES FILHO - SP474865
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:40
Código de Controle do Documento: 79e865a9-c5e7-4ba7-9b2c-51aab3aeaf22